Tribunal: TJES
Processo: 5003693-05.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Data de julgamento: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003693-05.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: ESPÓLIO DE DAVID ROSA DUTRA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO DE RECURSOS REPETITIVOS (TEMA 685/STJ). TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por instituição financeira contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que negou seguimento a Recurso Especial, com base no artigo 1.030, inciso I, alínea 'b', do Código de Processo Civil, por verificar a conformidade do acórdão recorrido com o entendimento firmado em Recurso Repetitivo. O Recorrente sustenta que a matéria ainda pode sofrer alterações e reitera teses do apelo nobre, defendendo a não ocorrência de jurisprudência dominante sobre o termo inicial dos juros de mora e rediscutindo questões como a ilegitimidade ativa e os limites territoriais da sentença coletiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão que negou seguimento ao Recurso Especial, por estar o acórdão recorrido em consonância com o entendimento firmado em Recurso Repetitivo (Tema 685/STJ) acerca do termo inicial dos juros de mora, deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Agravo Interno interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso especial, com fundamento na aplicação de precedente obrigatório, possui cognição restrita à análise da correção dessa aplicação, sendo incabível a reabertura da discussão sobre o mérito do apelo nobre.

4. A decisão que nega seguimento ao recurso especial aplica corretamente o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 685, o qual estabelece que os juros de mora, em ações civis públicas fundadas em responsabilidade contratual, incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da ação coletiva.

5. A aplicação da tese firmada em julgamento de recurso repetitivo não depende do trânsito em julgado do acórdão correspondente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Dispositivo: Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O Agravo Interno interposto contra decisão que nega seguimento a Recurso Especial com base em tese firmada em Recurso Repetitivo possui cognição restrita à verificação da conformidade do acórdão recorrido com o precedente vinculante, sendo inadmissível a rediscussão das demais matérias de mérito do apelo nobre.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos 1.021 e 1.030, inciso I, alínea 'b'. Código de Processo Civil (revogado), artigo 219. Código Civil, artigo 397.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.370.899/SP (Tema 685). STJ, AgInt no REsp: 1747227 SP. STJ, REsp n. 1.361.800-SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

BANCO DO BRASIL S.A.
interpôs
AGRAVO INTERNO
(Id. 12892156), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em razão da
DECISÃO
(Id. 11922645) proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, que negou seguimento ao
RECURSO ESPECIAL
(Id. 8520702), com fulcro no
artigo 1.030, inciso I, alínea 'b', do Código de Processo Civil
, em razão de verificar a conformidade do Acórdão recorrido com entendimento firmado em Recurso Repetitivo.

Irresignada, a parte Recorrente sustenta, em síntese, que a Decisão que negou seguimento ao Recurso Especial deve ser modificada, pois a matéria ainda pode sofrer alterações, pugnando pela suspensão do processo. No mérito, reitera as teses do Apelo Nobre, defendendo a não ocorrência de jurisprudência dominante sobre o termo inicial dos juros de mora e rediscute questões como a ilegitimidade ativa e os limites territoriais da sentença coletiva.

Regularmente intimada, a parte Recorrida ofereceu Contraminuta, a teor do id. 13656653.

Com efeito, extrai-se dos autos que a Decisão recorrida negou seguimento ao Recurso Especial interposto pelo ora Recorrente, com base nos seguintes fundamentos,
in litteris
:

"DECISÃO

BANCO DO BRASIL S/A
interpôs
RECURSO ESPECIAL
(id. 8520702), com fulcro no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, em face do
ACÓRDÃO
(id. 8325310), proferido pela Egrégia Segunda Câmara Cível, que negou provimento ao
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo ora Recorrente, mantendo a
DECISÃO
que, nos autos de
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
inaugurado pelo
ESPÓLIO DE DAVID ROSA DUTRA
,
"promoveu a liquidação do julgado "para constituir o saldo líquido de R$ 1.646,01 (um milhão, seiscentos e quarenta e seis reais e um centavo), sobre o qual deve incidir correção monetária, pelos índices da ECGJES, a partir de 05/09/2014 data da última correção (fl.42), e juros de mora, no percentual de 1% (um por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado desta decisão.""

O referido Acórdão restou assim ementado,
in verbis:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA - BENEFICIÁRIO DE SENTENÇA COLETIVA POUPADOR DO BANCO DO BRASIL EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - DESNECESSIDADE FILIAÇÃO À ASSOCIAÇÃO PROMOVENTE - PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - EXCESSO DE EXECUÇÃO -RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, ou ainda, de fazerem parte dos quadros associativos do IDEC, detêm legitimidade ativa para ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva (temas repetitivos nº 723 e 724).

2. Em momento posterior, a Colenda Corte reafirmou esse entendimento, trazendo novos fundamentos jurídicos e firmando a tese no sentido de que: "Em Ação Civil Pública proposta por associação, na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à associação promovente." (Tema Repetitivo nº 948).

3. Acerca da prescrição, o prazo para o cumprimento da sentença proferida na ação civil pública n° 1998.01.1.016798-9 fora interrompido em razão da medida cautelar de protesto ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, tombada sob o nº 2014.01.1.148561-3, à exegese do inciso II, do artigo 202, do Código Civil.

4. O entendimento firmado em sede de julgamento de Recurso Repetitivo REsp 1.370.899/SP (Tema nº 685) é que os juros de mora, por se fundar em responsabilidade contratual, têm incidência desde a citação ocorrida na fase de conhecimento da ação civil pública.

5. Em relação aos índices dos juros moratórios, deve ser reconhecida a incidência no percentual de 0,5% ao mês, até a entrada em vigor do Código Civil, e a partir daí em 1% ao mês. Precedentes do STJ.

6. Com relação aos juros remuneratórios, não tendo a sentença coletiva em cumprimento contemplado o seu pagamento, descabe a inclusão nos cálculos do valor exequendo. Precedentes do STJ.

7. No julgamento do REsp n° 1.392.245/DF, o STJ reconheceu o direito dos poupadores à correção monetária plena do débito, a fim de que a correção tenha como base de cálculo o saldo existente ao tempo do plano econômico e de que incidam os expurgos inflacionários posteriores sobre tal valor, de modo a se resguardar a higidez do título executivo. A utilização dos índices não expurgados divulgados pela Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo perfaz meio hábil à efetivação da atualização monetária plena.

8. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento n° 5003693-05.2023.8.08.0000, Relatora: Des(a): HELOÍSA CARIELLO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2024)

Irresignado, o Recorrente sustenta violação ao artigo 219, do Código de Processo Civil e ao artigo 397, do Código Civil, sob o fundamento de que
"o V. Acórdão contraria a lei quando fixa os juros de mora a partir da citação do eventual devedor na ação civil pública"
.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento recursal (id. 9744295).

Na espécie, o Órgão Julgador entendeu que
"acerca do tema, o entendimento firmado em sede de julgamento de Recurso Repetitivo REsp 1.370.899/SP (Tema nº 685) é que
os juros de mora, por se fundar em responsabilidade contratual, têm incidência desde a citação ocorrida na fase de conhecimento da ação civil pública
"
, consoante se infere seguinte excerto,
in litteris:

"[...] Não obstante, acerca do tema, o entendimento firmado em sede de julgamento de Recurso Repetitivo REsp 1.370.899/SP (Tema nº 685) é que os juros de mora, por se fundar em responsabilidade contratual, têm incidência desde a citação ocorrida na fase de conhecimento da ação civil pública. Vejamos:

Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.

Em relação aos índices dos juros moratórios, deve ser reconhecida a incidência no percentual de 0,5% ao mês, até a entrada em vigor do Código Civil, e a partir daí em 1% ao mês, de acordo com o entendimento do C. STJ: "tratando-se de responsabilidade contratual, a mora constitui-se a partir da citação, e os juros respectivos devem ser regulados, até a data da entrada em vigor do novo Código, pelo artigo 1.062 do diploma de 1916, e, depois dessa data, pelo artigo 406 do atual Código Civil." (REsp 729.456/MG, Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/09/2005, DJ 03/10/2005)."

Nesse contexto, relativamente ao termo inicial dos juros de mora na liquidação de sentença ilíquida proferida em Ação Civil Pública, não merece trânsito o Apelo Nobre por estar o decisum recorrido em consonância com a tese repetitiva firmada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp nº 1.370.899-SP e 1.361.800-SP (Tema 685), verbo ad verbum:

EMENTA: AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE - PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

1.- Admite-se, no sistema de julgamento de Recursos Repetitivos (CPC, art. 543-C, e Resolução STJ 08/98), a definição de tese uniforme, para casos idênticos, da mesma natureza, estabelecendo as mesmas consequências jurídicas, como ocorre relativamente à data de início da fluência de juros moratórios incidentes sobre indenização por perdas em Cadernetas de Poupança, em decorrência de Planos Econômicos.

2.- A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza condenatória, condenando o estabelecimento bancário depositário de Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de Planos Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo cumprimento, relativamente a cada um dos titulares individuais das contas bancárias, visa tão-somente a adequar a condenação a idênticas situações jurídicas específicas, não interferindo, portando, na data de início da incidência de juros moratórios, que correm a partir da data da citação para a Ação Civil Pública.

3.- Dispositivos legais que visam à facilitação da defesa de direitos individuais homogêneos, propiciada pelos instrumentos de tutela coletiva, inclusive assegurando a execução individual de condenação em Ação Coletiva, não podem ser interpretados em prejuízo da realização material desses direitos e, ainda, em detrimento da própria finalidade da Ação Coletiva, que é prescindir do ajuizamento individual, e contra a confiança na efetividade da Ação Civil Pública, o que levaria ao incentivo à opção pelo ajuizamento individual e pela judicialização multitudinária, que é de rigor evitar.

3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior."

4.- Recurso Especial improvido.

(STJ, REsp n. 1.370.899/SP, relator Ministro Sidnei Beneti, Corte Especial, julgado em 21/5/2014, REPDJe de 16/10/2014, DJe de 14/10/2014.)

Sobreleva acentuar que, em hipótese similar, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que
"Para aplicação da orientação firmada em caso repetitivo, não é necessário aguardar o trânsito em julgado do acórdão correspondente"
, senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO ECONÔMICO. PLANO VERÃO (JANEIRO DE 1989). POUPANÇA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TEMA REPETITIVO.

1. Os juros de mora devem ser contados desde a citação para a demanda coletiva (ação civil pública). Precedentes.

2. Para aplicação da orientação firmada em caso repetitivo, não é necessário aguardar o trânsito em julgado do acórdão correspondente. Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1747227 SP 2018/0143435-1, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2023)

Em sendo assim, verificado que o entendimento adotado pelo Órgão Fracionário encontra-se em consonância com o que foi decidido pela Egrégia Corte da Cidadania, em caráter de Repercussão Geral, não merece trânsito a irresignação.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil, nego seguimento ao Recurso Extraordinário, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intimem-se as Partes. Publique-se na íntegra. Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo a quo, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES"

Inicialmente, importa destacar que a tentativa do Recorrente de reabrir a discussão sobre outras matérias de mérito do Recurso Especial, como a ilegitimidade ativa e os limites territoriais da coisa julgada, transborda os limites objetivos deste Agravo Interno. O objeto do presente Recurso é, exclusivamente, a análise da correção da Decisão de inadmissibilidade, que se fundamentou, unicamente, na aplicação de precedente obrigatório sobre o termo inicial dos juros de mora.

Neste particular,
o Órgão Fracionário afirmou que os juros moratórios incidem desde a citação, adotando
entendimento em conformidade com o que foi decidido pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.370.899/SP (Tema 685)
.

Por derradeiro, não merece guarida a tese sustentada pelo Agravante, no sentido de ser inaplicável o referido precedente vinculante, por carecer de trânsito em julgado, na medida em que
“O entendimento assente tanto no Superior Tribunal de Justiça quanto no Supremo Tribunal Federal é no sentido da desnecessidade de se aguardar o trânsito em julgado para a aplicação de paradigma firmado em recurso repetitivo ou em repercussão geral, ainda que pendente de apreciação embargos de declaração”
(
STJ,
AgInt nos EREsp n. 1.428.247/RS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Primeira Seção, julgado em 12/2/2025, DJEN de 18/2/2025.)

Conclui-se, desse modo, que a solução adotada está em perfeita sintonia com a orientação sedimentada pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação retro aduzida
.

É como Voto
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho e. Relator para conhecer e negar provimento.

Sessão Virtual 15.09.2025 a 19.09.2025- Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Vice-Presidente.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Sessão de 15/09/25 a 19/09/25

Voto: Acompanhar o relator.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez

Acompanho o voto de relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.